Tribunal: STF
Processo: ARE 1477270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR ESTADUAL. CATEGORIA ESPECÍFICA. SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. Havendo entidade sindical mais específica (SINPOL) que atua na mesma base territorial e representa diretamente carreira a que pertence o agravante, forçoso reconhecer sua ilegitimidade ativa para executar a obrigação de fazer contida na sentença da Ação Coletiva (Processo nº 37012-80.2009.8.10.0001) proposta pelo SINTSEP/MA, tendo em vista a vedação decorrente do princípio da unicidade sindical.



    II. Inexistindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, o agravo interno merece ser desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, incisos I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, após reanálise do decisum recorrido, verifico que a irresignação não merece acolhimento, tendo em vista que a parte agravante não logrou desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão recorrida, que ora submeto ao Colegiado para serem confirmados.



    Com efeito, na decisão ora agravada consignei que:



    “(...) Assim, em atenção aos princípios da unicidade e da liberdade sindicais, constatada a existência de sindicato específico (in casu, SINPOL) para determinada categoria profissional, a este compete a representação dos interesses da classe que representa, inviabilizando que outros sindicatos (in casu, SINTSEP), de maior abrangência, na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses.



    Na espécie, o título executivo judicial que ora se pretende cumprir é uma sentença oriunda de uma ação coletiva ajuizada pelo SINTSEP, cuja legitimação extraordinária se restringe à categoria, grupo ou carreira, que não integram um sindicato específico, por ele substituída no processo, conforme dispõe o art. 8º, III, CF.



    Tendo em vista que a carreira a que pertence o apelante está vinculada de forma automática e por lei a um sindicato específico no âmbito do Estado do Maranhão, impõe-se o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa para a propositura da demanda originária, porquanto não é representada pelo SINTSEP.”



    Ressaltei, ainda, que se mostra inviável também o aproveitamento do título executivo judicial formado na referida ação coletiva, pois os limites da coisa julgada abrangem unicamente os servidores do SINTSEP, grupo não integrado pela recorrente, afastando-se a incidência do princípio do transporte in utilibus da coisa julgada.



    Desse modo, os agravantes não fazem jus ao recebimento da diferença de 21,7% pois, como visto, não são representados pelo SINTSEP, mas sim pelo SINPOL.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente